Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em sede de Tomada de Contas Especial interposto por Milton Massao Kakuno, decorrente da conversão de processo de auditoria nas obras da BR-174, realizada pelo Governo do Estado do Amazonas. O processo foi apreciado por meio do Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as contas de Manoel Inácio da Silva (fiscal do Contrato 35/95), Armínio José Martins Prestes (Coordenador de Obras Públicas da Seinf/AM) e Milton Massao Kakuno (fiscal do Contrato 36/95), condenando-os em débito solidário com as empresas Construtora Queiroz Galvão S/A e EIT - Empresa Industrial Técnica S/A, além do pagamento de multa; Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas relativas à insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão de condenação; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o exame da prescrição já fora realizado no acórdão que julgou o recurso de reconsideração, conforme relatório e voto que fundamentaram o Acórdão 2946/2021-TCU-Plenário (peça 177), de minha relatoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35, 143, inciso IV da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; e dar ciência ao recorrente desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.254/1999-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.897/2002-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 225.263/1997-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 225.183/1998-6 (APARTADO) 1.2. Responsáveis: Armínio José Martins Prestes (XXX.150.512-XX); Construtora Queiroz Galvão S A (33.412.792/0004-03); Dea Selma Portilho da Silva (XXX.964.302-XX); Eit Empresa Industrial Técnica Sa (08.402.620/0001-69); Manoel Inácio da Silva (XXX.744.542-XX); Milton Massao Kakuno (XXX.843.519-XX). 1.3. Recorrente: Construtora Queiroz Galvao S A (33.412.792/0004-03). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.9. Representação legal: João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF), Marina Novetti Velloso (54.705/OAB-DF) e outros, representando Construtora Queiroz Galvao S A; Paula Ângela Valério de Oliveira (1024/OAB-AM), representando Milton Massao Kakuno; Antônio Henrique Medeiros Coutinho (34.308/OAB-DF) e Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), representando Eit Empresa Industrial Técnica SA; Paula Ângela Valério de Oliveira (1024/OAB-AM), representando Armínio José Martins Prestes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.